Tribunal: STF
Processo: AO 864
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-19
Data de publicação: 2004-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. REMUNERAÇÃO:
TETO. VANTAGEM PESSOAL: ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Lei 11.564,
de 1998, do Estado de Pernambuco. C.F., art. 37, XI, art. 48, XV. EC
 19/98.
I. - Enquanto não editada a lei referida no inciso XV do
art. 48, acrescentado pela EC 19/98, não tem aplicação o sistema
instituído pelo inciso XI do artigo 37, da C.F., redação da EC
19/98. Precedentes do STF.
II. - Não inclusão, no teto da
remuneração, da vantagem pessoal do adicional por tempo de
serviço.
III. - Inconstitucionalidade da Lei 11.564/98, do Estado
de Pernambuco, que dispõe sobre a fixação de subsídio mensal dos
membros do Poder Judiciário de Pernambuco.
IV. - Mandado de
segurança indeferido.